Tribunal: TJMT
Processo: 0011031-58.2005.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011031-58.2005.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA - CNPJ: 36.883.791/0001-92 (EMBARGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011031-58.2005.8.11.0002

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO: SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 566/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PANDEMIA E MIGRAÇÃO PARA O PJe. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. O embargante alegou omissões, obscuridades e contradições no julgado, pretendendo atribuição de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição quanto à análise de atos processuais que teriam interrompido o curso da prescrição intercorrente;
(ii) saber se houve omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 40, § 4o, da L. 6.830/1980, especialmente no que tange à necessidade de intimação da Fazenda Pública; (iii) saber se a decisão embargada deixou de considerar a suspensão de prazos judiciais por fatores externos, como pandemia de COVID-19 e migração ao PJe.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

Não há omissão ou contradição quanto à análise da inércia da Fazenda Pública: o acórdão assentou que os requerimentos formulados foram ineficazes e não interromperam o curso da prescrição, nos termos do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 40, § 4o, da LEF não procede, pois o acórdão considerou expressamente a tese fixada no Tema 566/STJ, segundo a qual o prazo prescricional flui automaticamente após o período de suspensão, independentemente de nova intimação.

6.

Não houve omissão sobre fatores externos: a decisão assinalou que a prescrição já estava consumada antes da pandemia, tornando inócuas as alegações relacionadas à suspensão de prazos e morosidade judicial (Súmula 106/STJ inaplicável ao caso).

7.

Constatado o caráter infringente dos embargos, voltados à modificação do julgado por via inadequada, revela-se ausente qualquer vício sanável.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:"1. A interposição de embargos de declaração com fins infringentes não é admitida na ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2. A tese firmada no Tema 566/STJ afasta a necessidade de nova intimação da Fazenda Pública para início da contagem da prescrição intercorrente, a qual flui automaticamente após o prazo de suspensão. 3. A prescrição intercorrente consumada antes da pandemia de COVID-19 não pode ser afastada por eventos posteriores, como suspensão de prazos, morosidade judicial ou migração ao PJe, por não incidirem retroativamente sobre prazo já encerrado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; L. 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011031-58.2005.8.11.0002

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO: SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Várzea Grande
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento do agravo interno, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

O embargante alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, e requer a
atribuição de efeitos suspensivos
e infringentes aos embargos, com base nos seguintes argumentos:

a)
Contradição e omissão fática sobre inércia qualificada
: Sustenta que o acórdão desconsiderou atos processuais concretos, especialmente a petição de diligências protocolada em 28/03/2014 e deferida em 05/05/2014, que teriam ocorrido antes do início do prazo prescricional (20/09/2014) e, portanto, o teriam interrompido. Menciona, ainda, outros atos posteriores que afastariam a inércia.

b)
Omissão e obscuridade sobre o rito do art. 40, §4o, da LEF:
Afirma que o acórdão deixou de analisar a integralidade do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, especialmente a necessidade de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, conforme determina o §4o do referido dispositivo.

c)
Omissão sobre suspensão por fatores externos
: Argumenta que o acórdão não considerou a morosidade do Poder Judiciário, a pandemia de COVID-19 e a migração dos autos para o sistema PJe, fatores que, segundo a Súmula 106/STJ, afastariam a prescrição intercorrente.

Apresenta quadro descritivo de atos processuais e requer o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para fins de recursos extraordinário e especial.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos. Sustenta que o prazo prescricional se consumou, que não há vícios no acórdão e que os embargos possuem nítido caráter infringente.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011031-58.2005.8.11.0002

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGADO: SOCIEDADE HOSPITALAR E BENEFICIENTE SAMARITANO LTDA

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I. Da natureza dos embargos de declaração

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem à rediscussão de matéria de mérito sob o disfarce de alegados vícios.

Embora possam, excepcionalmente, ter efeitos infringentes quando a correção de vícios efetivos implique alteração do resultado, não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso inadequado ou para expressar mero inconformismo com o julgado.

II. Da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante.

a) Sobre a alegada contradição e omissão fática quanto à inércia

O embargante sustenta que o acórdão desconsiderou atos processuais úteis, especialmente diligências requeridas em março de 2014 e deferidas em maio do mesmo ano, que teriam interrompido o prazo prescricional antes mesmo de seu início.

Não há contradição ou omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inércia da Fazenda Pública e concluiu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que "requerimentos meramente repetitivos e ineficazes não têm o condão de interromper o prazo prescricional".

A decisão fundamentou-se no entendimento de que apenas diligências úteis à satisfação do crédito são aptas a interromper a prescrição intercorrente, conforme o precedente STJ — AgRg no Ag 1.372.530/RS. O simples requerimento de providências que se revelam infrutíferas não caracteriza ato processual relevante para esse fim.

O exame dos autos demonstra que, embora a Fazenda Pública tenha requerido diversas diligências, nenhuma delas resultou da localização de bens passíveis de constrição. A reiteração de pedidos sem resultado efetivo não afasta a inércia qualificada.

O que o embargante pretende, na verdade, é a reavaliação do conjunto probatório e o reconhecimento de tese jurídica diversa daquela adotada pelo colegiado. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios.

b) Sobre a alegada omissão e obscuridade

quanto ao art. 40, §4o, da LEF

O Município sustenta que o acórdão deixou de analisar a necessidade de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, conforme previsto no §4o do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

Não há omissão.

A questão foi devidamente enfrentada. O acórdão consignou expressamente que "a tese fixada no Tema 566/STJ afasta a necessidade de intimação da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão para que se inicie a contagem do prazo prescricional. A fluência é automática".

É importante distinguir dois momentos processuais:

1.

Intimação para início da contagem do prazo prescricional:
O Tema 566/STJ estabelece que o prazo de suspensão de um ano e, subsequentemente, o prazo prescricional de cinco anos iniciam-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de nova intimação ou decisão judicial específica.

2.

Intimação prévia à decretação da prescrição:
A oitiva da Fazenda Pública, prevista no §4o do art. 40 da LEF, ocorre no momento da prolação da decisão que reconhece a prescrição, oportunidade em que o executado apresentou exceção de pré-executividade e o Município, ora embargante, foi devidamente intimado para se manifestar (conforme quadro apresentado pelo próprio embargante: intimação em 25/09/2024 e impugnação apresentada em 21/10/2024).

Também não há obscuridade.

O acórdão é claro ao fundamentar que o prazo de prescrição corre de forma automática e que a intimação da Fazenda não é exigida para seu início. A interpretação conjunta da fundamentação e da tese aplicada (Tema 566/STJ), associada à descrição objetiva dos marcos temporais, demonstra que o colegiado considerou que o contraditório foi garantido no momento oportuno, antes da extinção do feito. Não há ambiguidade nem dificuldade de compreensão na lógica do raciocínio adotado.

Logo, o rito procedimental foi integralmente observado. O embargante teve ciência dos fatos, foi intimado da arguição de prescrição e exerceu plenamente o contraditório. Não há violação ao § 4o do art. 40 da LEF, tampouco obscuridade na decisão.

c) Sobre a alegada omissão quanto a fatores externos (COVID-19 e morosidade judicial)

O embargante alega que o acórdão não considerou a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de COVID-19 e a morosidade do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ).

Não há omissão.

O acórdão enfrentou expressamente esta questão ao consignar que "a consumação da prescrição intercorrente anterior à pandemia de COVID-19 impede a aplicação da suspensão de prazos processuais como causa interruptiva ou suspensiva" (tese 3 do julgamento).

A análise dos marcos temporais demonstra que o prazo prescricional de cinco anos se iniciou em 20/9/2014 e consumou-se em 20/09/2019, portanto antes do início da

pandemia. A suspensão de prazos processuais determinada em 2020 não tem aplicação retroativa e não pode atingir prescrição já consumada.

Quanto à Súmula 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), seu enunciado refere-se à prescrição originária, e não à prescrição intercorrente, que possui regime jurídico próprio estabelecido pelo art. 40 da LEF e regulamentado pelo Tema 566/STJ.

Ademais, a paralisação do feito não decorreu de problemas do mecanismo da Justiça, mas sim da ausência de atos úteis da Fazenda Pública após a frustração das diligências iniciais. A migração para o sistema PJe, mencionada pelo embargante, ocorreu em 2021, também após a consumação da prescrição.

III. Do caráter infringente dos embargos

Observa-se que os embargos de declaração, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, buscam, na realidade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado. O embargante não aponta omissão, contradição ou obscuridade propriamente ditas, mas sim divergência de entendimento quanto à valoração das provas e à aplicação do direito ao caso concreto.

A pretensão de reconhecer que os atos processuais interromperam o prazo prescricional, de afastar a aplicação do Tema 566/STJ e de determinar o prosseguimento da execução fiscal evidencia o inconformismo com a solução adotada, e não a presença de vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado exauriu a matéria controvertida de forma fundamentada, clara e precisa, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelo embargante restou suprido pela própria análise do recurso e pela fundamentação do acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026